Tribunal: TCU
Processo: 027.374/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8532/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.374/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karyn Ehrenfried de Freitas (XXX.579.949-XX); Bruno da Silva Brito (XXX.882.008-XX); Claudineia Chagas de Araujo (XXX.388.926-XX); Debora Correa (XXX.295.387-XX); Erika Fernanda Iannoni de Moraes (XXX.980.499-XX); Jane de Fatima Goetten (XXX.469.389-XX); Marina Marta dos Santos Sousa (XXX.029.353-XX); Olair Eron Viana da Rocha (XXX.217.549-XX); Rozilda de Fatima Souza dos Santos (XXX.652.199-XX); Vanice Paula Ricardo Carvalho (XXX.619.246-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.